Tribunal: TJSP
Processo: 1004913-57.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000664439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004913-57.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que são
embargantes SILVANA APARECIDA DORIGAN CANATA (JUSTIÇA GRATUITA)
e FRANCISCO CANATA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
CIRLENE DE JESUS FLORENCIO DE PAULA e LUIZ FERNANDO DE PAULA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004913-57.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
1004913-57.2019.8.26.0320/50000
Comarca: Limeira
Embargante: Silvana Aparecida Dorigan e outro
Embargados: Cirlene de Jesus Florêncio de Paula e outro
VOTO No: 22376
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA E
VENDA. Embargos de declaração contra acórdão que negou
provimento ao recurso dos réus. Vícios. Inexistência.
Pretensão
manifestamente
infringente.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de ps. 187/189 dos autos principais que negou
provimento ao recurso de apelação dos réus.
Diz a agravada embargante que o acórdão foi
omisso no que se refere à ocorrência de litigância de má-fé dos
autores; que os autores afirmaram na inicial que adquiriram a
totalidade do imóvel, mas na verdade teriam apenas comprado parte
do imóvel; que alteraram a verdade dos fatos para conseguir objetivo
ilegal; que, após a apresentação de contestação, os autores
estranhamente mudaram suas alegações.
Os
autos
encontram-se
em
termos
para
julgamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser recebidos, mas, no
mérito, não comportam acolhimento.
Não se vislumbra omissão no acórdão no tocante à
alegada litigância por má-fé dos autores.
Como consignado de forma clara no julgado, “o
simples fato de os autores terem obtido procedência em menor extensão do
pedido não caracteriza, por si só, litigância de má-fé”.
Não houve má-fé dos autores na conduta de
deduzirem pretensão para adjudicarem a totalidade do imóvel se
assim entendiam devido com base no teor do contrato, ainda que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004913-57.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - VOTO No 3/3
prova testemunhal tenha evidenciado que faziam jus somente a uma
fração ideal do bem.
Como registrado, portanto, “não
houve
prova
suficiente de que os demandantes abusaram do exercício do direito de ação
ao pleitearem a outorga da escritura da integralidade do imóvel e que,
assim, tenham incidido em quaisquer das hipóteses do artigo 80 do Código
de Processo Civil”.
Assim, se os embargantes discordam das razões
de decidir do acórdão, deverão manifestar seu inconformismo pela
forma recursal adequada.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator